Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701281-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A AGRAVADO: KENYA LERIANE ROSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Univida Usa Operadora em Saúde S/A em face da r. decisão (ID 198624488, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Kanya Leriane Rosa Ferreira, determinou que a parte Ré restabeleça o plano de saúde contratado, com a finalidade de que a Requerente continue os tratamentos médicos pós operatórios, incluindo-se exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC/15. Nas razões recursais (ID 60054093), a Agravante alega, em síntese, que a Declaração de Saúde foi preenchida de forma fraudulenta pela Agravada, que omitiu informações de extrema importância, relativo ao procedimento cirúrgico a que foi submetida em 2013 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cuja conta no valor de R$ 19.853,52 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos) não foi paga por ela, tendo sido necessário o ajuizamento de Ação de Cobrança pelo credor. Aduz que cumpriu a liminar para autorização de internação da Agravada no mesmo dia, ficando hospitalizada de 16 de março a 12 de abril de 2024. Entretanto, em 16 de abril de 2024, ela retornou ao Hospital na expectativa de ser internada novamente e, após o diagnóstico desfavorável, provocou queda da própria altura, com o intuito de forçar a internação e tentou burlar a equipe do Hospital Brasília, informando que já possuía liminar para internação. Assevera que a conduta da Agravada é reiterada, se esquivando de custear tratamento médico e causando prejuízos à Agravante em comprovada má-fé, devidamente demonstrada pela fraude no preenchimento da declaração de saúde e nas tentativas infundadas de internação no Hospital Brasília e Santa Marta, cujas contas hospitalares ultrapassam R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), o que demonstra alta sinistralidade e desequilíbrio contratual. Requer a antecipação da tutela recursal para a cassação da liminar. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, além de estar adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde (IDs 198424260 e 190218500 na origem), o que sinaliza a vigência do seguro, a suspeita de fraude no preenchimento da Declaração de Saúde alegada pela Agravante deve ser objeto da devida instrução probatória. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois, segundo relatório médico emitido em 28/4/2024, a Autora/Agravada foi submetida a cirurgia ortopédica recente, com diagnóstico de trombose venosa profunda e evidência de TEP, necessitando de internação hospitalar (ID 194930929, na origem). Nessas circunstâncias, a rescisão do contrato pode lhe acarretar danos irreversíveis à saúde. Importante frisar que o inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/1998 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário, in verbis: "Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular."" E, acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu tese vinculante no sentido de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. Eis a ementa do julgado: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido." (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Portanto, além da ausência de plausibilidade do direito, há perigo de dano inverso, enquanto eventual prejuízo pecuniário da Ré/Agravante é passível de cobrança em caso de provimento do recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator